Tribunal: TJBA
Processo: 8000843-39.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000843-39.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA LENILCE DA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, THIAGO DE ALENCAR FELISMINO APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE RIO REAL. PRECATÓRIO DO FUNDEF/FUNDEB. VALORES RECEBIDOS ANTES DA EC Nº 114/2021. EFEITOS EX NUNC DA EMENDA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO REPASSE INDIVIDUALIZADO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA DOS RECURSOS. VINCULAÇÃO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO ENTE MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJBA E STF (ADPF 528). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Emenda Constitucional nº 114/2021, que institui a obrigatoriedade de repasse mínimo de 60% dos valores recebidos a título de complementação do FUNDEF/FUNDEB aos profissionais do magistério, possui eficácia ex nunc, não alcançando precatórios recebidos anteriormente à sua vigência. Os recursos oriundos de precatórios referentes ao FUNDEF/FUNDEB são de natureza pública e extraordinária, vinculados à manutenção e desenvolvimento da educação básica, não havendo subvinculação automática para pagamento individual aos profissionais do magistério. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528, e o Tribunal de Contas da União, consolidaram o entendimento da não obrigatoriedade da subvinculação de tais recursos para pagamento direto aos profissionais. É assegurada a autonomia administrativa do ente municipal para definir a destinação dos recursos, respeitados os parâmetros constitucionais e legais. Jurisprudência reiterada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia confirma a improcedência dos pedidos de repasse individualizado ou rateio dos valores oriundos de precatórios do FUNDEF/FUNDEB recebidos antes da EC nº 114/2021. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000843-39.2023.8.05.0216, em que figuram como Agravante MARIA LENILCE DA SILVA DOS SANTOS e como Agravado MUNICIPIO DE RIO REAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno , nos termos do voto do relatora. Salvador, . 5/S